Tribunal: STF
Processo: Rcl 49126
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Colégio Recursal de Araçatuba/SP, nos autos do Processo nº 1.311.742, que, ao negar provimento a agravo interno apresentado contra negativa de seguimento de recurso extraordinário, , teria violado o decidido nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 e no RE 1.311.742, processo piloto do Tema 1137 da repercussão geral.
    Sustenta cuidar-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que a parte ora reclamada, policial militar do Estado de São Paulo, “pretende seja declarada a não incidência, à sua situação funcional, da norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal n. 173, de 27 de maio de 2020, que veda a contagem de tempo de serviço para fins quinquênios, sexta parte e licença-prêmio” (eDOC 1, p. 2).
    A ação foi julgada procedente, confirmada a sentença em 2º grau de jurisdição, negado seguimento ao recurso extraordinário interposto “com espeque no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o caso se enquadraria na hipótese do RE n. 598.365 (Tema 181 de repercussão geral), segundo o qual a Suprema Corte teria firmado a tese de ausência de repercussão geral da matéria.” (eDOC 1, p. 4).
    Nesse contexto, considera que “o conjunto decisório de origem promoveu o afastamento ou declaração de inconstitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal 173/2020, que veda a contagem de tempo de serviço para fins de concessão de quinquênios, sexta parte e licença-prêmio” (eDOC 1, p. 8), em clara violação ao decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 e do RE n. 1.311.742/SP. 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado. . 
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
     A decisão apontada como reclamada assim consignou (eDOC 2, p. 264): 
    “Esta Turma Recursal, por unanimidade, não conheceu o recurso, uma vez que não atendeu ao disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
    Inconformada, a FESP interpôs recurso extraordinário para o Colendo Supremo Tribunal Federal, por entender que o v. acórdão afrontou dispositivos da Constituição Federal.
    Negado seguimento ao recurso extraordinário, a agravante interpôs agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, alegando, em síntese, que interposto o recurso extraordinário, qualquer decisão afeta ao conteúdo da norma constitucional é de competência exclusiva daquela Corte, não podendo este Tribunal obstar o processamento do mesmo.
    O Supremo Tribunal de Federal, em razão de não haver repercussão geral, determinou a devolução dos autos a este Colégio Recursal para adotar, conforme a situação, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
    Portanto, acatando a decisão superior e verificando-se que o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante não apresenta repercussão geral (Tema 181/STF), tão pouco ofensa direta à Constituição Federal, de rigor o não processamento do inconformismo extraordinário, ficando, pois, mantida a decisão de não admissão do recurso extraordinário.”
    Por sua vez, a decisão que negou seguimento ao recurso inominado possui o seguinte teor (eDOC 2, pp. 142-143):
    “O Estado de São Paulo interpôs recurso inominado, na forma do artigo 41 da Lei n° 9.099/95, objetivando reforma da r. sentença que julgou procedente a pretensão inicial.
    É o relatório. VOTO. 
    O recurso não merece conhecimento.
    Com efeito, o recurso não atende ao disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, in verbis:
    Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: 
    I - os nomes e a qualificação das partes;
    II a exposição do fato e do direito;
    III as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; 
    IV o pedido de nova decisão. 
    A jurisprudência, tanto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto do Superior Tribunal de Justiça têm assentado que as razões de apelação (ou recurso inominado) devem indicar os errores in procedendo, ou in judicando, ou de ambas as espécies, que na visão do recorrente viciam a sentença, e a exposição dos motivos de reforma ou anulação do julgado. Trata-se do princípio da dialeticidade recursal. A mera invocação, notadamente em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença, não é satisfatória para atender a exigência do artigo supra citado.
    Nesse sentido:
    APELAÇÃO ART. 514, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RAZÕES DE APELAÇÃO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MERA REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES CONSTANTES DA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJSP, Apelação nº 9056054-86.2007.8.26.0000, Rel. Des. Márcia Tessitore, data do julgamento 10.04.2012).
     No mesmo sentido é o acórdão do Superior Tribunal de Justiça mencionado por Theotônio Negrão: “as razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o tribunal ad quem, pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável.” (RSTJ 54/192 citado em Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Ed. Revista dos Tribunais, 34ª ed., nota 10 ao artigo 514 do CPC). 
    […]
    No caso vertente, o Recorrente “copiou” os argumentos da contestação e os “colou” no recurso. Neste diapasão, as razões do recurso inominado não passam de mera reprodução, na íntegra, dos fundamentos constantes na defesa. 
    Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
    RECURSO INÉPCIA Insurgência Não conhecimento Recurso de apelação que é cópia fiel da contestação e que não impugna os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, III e VI e art. 1.013, ambos do NCPC Recurso não conhecido, porque inepto. (TJSP; Apelação Cível 1004481-76.2018.8.26.0157; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)
     RECURSO Apelação Hipótese em que não apresentada contrariedade à fundamentação da sentença Apresentação de mera cópia dos argumentos da contestação - Inadmissibilidade Cumpria ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da matéria ao órgão 'ad quem' Art. 1 010, II e III, do novo CPC Recurso da ré não conhecido, restando prejudicada a análise do recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação Cível 1022797-13.2018.8.26.0554; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019)
    Ante o exposto, meu voto é pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso inominado interposto pelo Réu.” (g.n)
    Como se lê, o Tribunal não conheceu do recurso do ora reclamante por questões processuais.
    Observe-se que antes de considerar ausente a repercussão geral a discussão acerca dos requisitos processuais de Cortes diversas, no Tema 181, esta Corte já possuía entendimento pacificado sobre a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisar os pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de outro Tribunal. 
    A inclusão em Tema, ainda que por ausência de repercussão geral, somente ratificou jurisprudência consolidada nesta Corte. 
    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)
    A reclamação, nesse contexto, não serve como sucedâneo recursal.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente